Tribunal: TJPA
Processo: 0801114-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9970 - Pobreza
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801114-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SILVANA DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS.

FORNECIMENTO PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA.
AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a decisão liminar de origem que
deferiu a tutela de urgência para que forneça Atendimento Educacional Especializado – AEE ao aluno portador de Transtorno de Espectro Autista,
KALEBE CORRÊA MARTINS
, de 13 anos, na Escola Paulo Maranhão em Belém, no prazo de 60 dias sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de atraso limitada a cinquenta dias.

O Agravante pretende a reforma da decisão, pois, como alega, disponibilizou estagiária para o acompanhamento específico da criança. Contudo, nos moldes da liminar, ainda assim estaria havendo descumprimento. Afirma que ao vedar a destinação de estagiário para o acompanhamento do adolescente o juízo de origem indiscutivelmente ingressou de maneira indevida no mérito do ato administrativo

Sustenta ainda que não houve comprovação nos autos de que o aluno de fato necessita de apoio de profissional especializado e que tal comprovação é exigível, tendo em vista que não se trata de direito subjetivo do aluno.

Em sede de contrarrazões (ID 12977306), a Defensoria Pública estadual manifestou-se no sentido de manutenção da decisão interlocutória agravada por estarem preenchidas as condições para concessão da medida, especialmente no que toca ao acesso irrestrito à educação inclusiva.

Instado, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo de instrumento porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

A parte autora busca provimento jurisdicional para que o Estado do Pará cumpra com sua função institucional de manter um acompanhante no estabelecimento de ensino, para atender ao aluno
KALEBE CORRÊA MARTINS
portador de transtorno do espectro autista.

A Educação Básica, obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, é direito indisponível assegurado pela Constituição Federal (art. 208, I e § 1º) e pela Lei nº 8.069/90 (art. 54, I e § 1º) e tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, compreendidos os aspectos físico, psicológico, intelectual e social (art. 32, Lei nº 9.394/96).

Para além disso, observa-se que o direito à educação, quando se trata de educar crianças com deficiência, recebe especial proteção. No artigo 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por seu turno, assegura o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Ademais, o artigo 58, § 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe que “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial”.

Somado a isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência aponta que cabe ao Poder Público garantir a oferta de profissionais de apoio escolar, que são pessoas que exercem atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência, e atuam em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessários, bem como em todos os níveis e modalidades de ensino, excluídas as escolas técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas.

Considerando o exposto, o Estado, nos termos do art. 211, § 3º, da Constituição Federal, tem atuação prioritária no ensino fundamental, no qual se insere o aluno Kalebe. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI 7.028/AP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu (reiterando o posicionamento já consolidado da Corte) que os entes federativos devem incentivar a educação livre de discriminação (art. 208, III, da Constituição Federal) e, assim, não se justifica eximir as escolas, ainda que sem preparo, do dever a educação inclusiva.

No caso concreto, verifica-se que o Agravado possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 784.0) e, por isso, necessita de acompanhamento com pessoal de apoio especializado para realizar as atividades escolares por tempo indeterminado. Este Tribunal assim decidiu em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender adolescente portador de necessidades especiais, em razão de transtorno do espectro autista.

2. O Atendimento Educacional Especializado a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

3. Considerando a vulnerabilidade do adolescente com autismo, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada.

4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo do educando, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à efetivação do princípio da proteção integral.

5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência.

6. Os laudos médicos constantes no processo de origem são suficientes para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois o adolescente possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0 + F90.0), condição que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803427-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Logo, deve o Estado comprovar nos autos que p
rofessor auxiliar foi designado para atuar ao lado do estudante em obediência aos ditames legais.

Diante disso, mantenho a decisão agravada, para
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024